Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIAL À MORADIA. CODHAB E GDF. DOAÇÃO DE IMÓVEIS. FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. VEDAÇÃO DE ALIENAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL.
1. Segundo o artigo 6o da Constituição Federal, o direito à moradia é direito social de todos.
2. São impenhoráveis os imóveis doados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH), no âmbito do programa habitacional desenvolvido pelo Distrito Federal, com vistas a contemplar famílias de baixa renda com moradias, os quais possuem cláusula de inalienabilidade e de vedação à cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária do bem.
3. Demonstrado que o imóvel doado pela CODHAB é a única moradia da parte devedora, fica caracterizado o bem de família, sendo assim, impenhorável, segundo o artigo 1o da Lei no 8.009/90.
4. Recurso conhecido e desprovido.